Tribunal: TCU
Processo: 039.603/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria em pregão eletrônico realizado para aquisição de roupas de cama e banho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que o Deputado Nikolas Ferreira, por meio do Requerimento 533/2023-CFFC-P, solicita a realização de auditoria para verificar a regularidade do processo de pregão eletrônico promovido pela Presidência da República com vistas à aquisição de roupas de cama e banho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, I, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RITCU e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, III, do RI/TCU c/c o art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.